Tribunal: TJDFT
Processo: 0703535-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO POR MERA TRANSCRIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. CARACTERIZADA A FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da sentença não pode ser conhecido, sobretudo porque se ateve a reproduzir a transcrição contida na contestação. Assim, o apelo não merece ser conhecido, já que não mostrou observância ao Princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada (art. 932, inciso III do CPC).
2. RECURSO NÃO CONHECIDO.